Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, § 2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR BLOQUEADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores de natureza salarial para o pagamento da dívida não alimentar, ante a não localização de bens penhoráveis.
2. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. Diante da redação do art. 833, § 2o do CPC, bem como do entendimento da 4a Turma do STJ, alguns aspectos precisam ser considerados: (i) a penhora deve ter origem em dívida alimentar; (ii) o valor percebido pelo devedor deve ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (iii) diante a ocorrência de uma dessas condições, avalia-se, então, a penhora, a ser fixada de modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador.
4. Na presente hipótese, não há prova de que a penhora de verba alimentar do Agravante não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não foi demonstrada a penhora não implicaria em prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família.
5. O Agravante demonstra ser idoso e possuir problemas de saúde que lhe exigem suporte financeiro, bem como demonstra que a quantia penhorada diz respeito a crédito salarial e que os valores constantes de sua conta-poupança não ultrapassam 50 salários-mínimos.
6. Agravo conhecido e provido para determinar o desbloqueio das contas do Agravante.